Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-87.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO FRAUDULENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVADA. TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do negócio jurídico objeto dos autos, e determinar a cessação das cobranças referentes ao referido contrato. Em suas razões recursais, alega equívoco no fundamento adotado pelo juízo de origem quanto à ausência de comprovação da negativação em cadastros de restrição ao crédito, sustentando que o ajuizamento da demanda decorreu justamente da inclusão indevida de seu nome nos referidos cadastros. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja determinada a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, bem como o reconhecimento do dano moral indenizável decorrente da conduta ilícita da parte ré.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, diante da demonstração da hipossuficiência financeira da recorrente, notadamente pela premente expiração do contrato de trabalho da recorrente, id 78099137. Gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões, id 77809417.
3. A relação jurídica havida entre as partes é de natureza consumerista, diante da tese firmada pelo art. 17 do CDC: "esse alargamento do âmbito de abrangência do Código do Consumidor para todos aqueles que venham a sofrer os efeitos danosos dos defeitos do produto ou do serviço decorre da relevância social que atinge a prevenção e a reparação de eventuais danos. E a equiparação de todas as vítimas do evento aos consumidores, na forma do citado artigo 17, justifica-se em função de potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço. É o que se verifica na hipótese em análise, em que o acidente mencionado nos autos causou, não apenas prejuízos de ordem material ao autor, que teria sofrido, também, danos emocionais e psíquicos". (STJ - Resp 540235-SP, Relator Ministro Castro Filho, julgado em 07/02/2006). Portanto, deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo o qual, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Na hipótese, constata-se que a recorrente, no dia 12/06/2024, recebeu mensagem via aplicativo whatsapp, pedido de confirmação de recebimento de chip emitido em seu nome, momento em que informou que não havia solicitado tal serviço. Posteriormente, em 12/11/2024, alegou que recebeu notificação do SERASA sobre a negativação de seu CPF, e, ao acessar o portal da empresa, constatou a existência de quatro faturas em aberto vinculadas ao serviço Claro Residencial, que não havia contratado. Ao fazer contato com a empresa, soube da existência de contratação de serviço mediante fraude.
5. A sentença julgou improcedente o pedido quanto à exclusão do registro negativo e compensação por danos morais. Sem razão a recorrente ao argumentar que a comprovação da inscrição indevida deveria ter sido feita pela recorrida. Isso porque, a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova nas relações de consumo visa equilibrar a distribuição do ônus probatório, permitindo que ele recaia sobre a parte que detém melhores condições de produzir a prova, em observância aos princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva.
6. Todavia, sua aplicação não é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto. Assim, quando se constata que a produção da prova é de fácil obtenção pelo próprio consumidor, por exemplo, documentos, registros ou informações que estão sob sua posse direta, não se justifica a inversão do ônus probatório, permanecendo-lhe o encargo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
7. Desse modo, a teoria da carga dinâmica não pode ser utilizada como instrumento de favorecimento indiscriminado ao consumidor, mas como mecanismo de justiça processual que busca assegurar a efetiva paridade entre as partes. Havendo facilidade probatória por parte do consumidor, a inversão seria indevida, sob pena de violar o princípio da cooperação processual e o equilíbrio entre as partes, desviando o instituto de sua finalidade de promover a equidade e a busca da verdade real. No caso em análise, caberia à recorrente apresentar certidão comprobatória da negativação indevida, prova simples de ser feita. Nessa quadra, não há reparo a ser feito na sentença.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98 do CPC).
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.